Tribunal: TJPA
Processo: 0007024-36.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007024-36.2019.8.14.0006

RECORRENTE: MAURO PORTELA COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria e postulando a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa. A decisão recorrida reconheceu a materialidade delitiva com base no laudo de exame cadavérico e em depoimentos colhidos sob contraditório judicial, bem como indicou a existência de indícios de autoria a partir do interrogatório do réu — que admitiu ter desferido facadas na vítima — e dos depoimentos testemunhais que o apontam como autor da agressão letal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa encontra-se demonstrada de forma manifesta a ponto de autorizar a absolvição sumária do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação próprio da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, exigindo apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem exame aprofundado do conjunto probatório.

4.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo pericial de exame cadavérico, corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo, que evidenciam que a vítima sofreu golpes de faca e faleceu em decorrência das lesões produzidas.

5.

Há indícios suficientes de autoria, notadamente porque o próprio acusado admitiu em interrogatório judicial ter desferido facadas na vítima, ainda que alegando ter agido em legítima defesa, além de existir testemunha ocular que presenciou o momento da agressão e descreveu a dinâmica dos fatos.

6.

Depoimento testemunhal adicional confirma que o acusado foi visto armado com faca anteriormente ao evento e que a vítima relatara estar sendo ameaçada pelo recorrente, circunstâncias que reforçam a plausibilidade da imputação.

7.

A divergência entre as versões apresentadas pelas testemunhas e pelo informante filho do acusado revela controvérsia relevante sobre a dinâmica do fato, especialmente quanto à iniciativa da agressão e às circunstâncias do confronto, matéria que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

8.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige demonstração inequívoca e manifesta da excludente de ilicitude, o que não ocorre quando a prova dos autos revela conflito probatório substancial acerca da existência da agressão inicial e da moderação dos meios empregados.

9.

O reconhecimento da legítima defesa, nessa fase processual, somente é possível quando a descriminante estiver evidenciada de plano, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não comportando exame aprofundado do conjunto probatório.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa, no procedimento do Tribunal do Júri, somente é admissível quando a excludente de ilicitude se apresenta de forma manifesta, inequívoca e estreme de dúvidas.

3.

Havendo controvérsia relevante sobre a dinâmica dos fatos e sobre a configuração da legítima defesa, a apreciação da tese defensiva compete ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.234.594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0007024-36.2019.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua – PA

RECORRENTE:
MAURO PORTELA COUTINHO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Mauro Portela Coutinho contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada contra Jefferson de Souza Palermo, fato ocorrido em 04 de junho de 2019, no Conjunto PAAR, Cento e Três, nº 26, Bairro Maguari, no município de Ananindeua/PA.

Consta da denúncia que, na data mencionada, após desentendimento prévio entre as partes, o acusado teria surpreendido a vítima enquanto esta se encontrava em sua oficina mecânica, ocasião em que desferiu cerca de seis golpes de faca pelas costas, evadindo-se do local logo após a prática do fato. Segundo a narrativa acusatória, a motivação do delito estaria relacionada a conflitos recorrentes entre o acusado e a vítima, decorrentes do fato de esta estacionar veículos nas proximidades da residência do réu, circunstância que gerava frequentes discussões entre ambos.

Sobreveio sentença de pronúncia, na qual a magistrada de primeiro grau concluiu estarem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva foi considerada comprovada por meio do laudo médico da vítima, corroborado pelas provas orais produzidas em juízo. Quanto à autoria, entendeu o juízo a quo existirem indícios suficientes, notadamente a partir do interrogatório do acusado, que admitiu ter desferido golpes de faca contra a vítima, embora alegando ter agido em legítima defesa, e dos depoimentos testemunhais, especialmente o de Maria Lúcia Alves Santos, que afirmou ter presenciado o momento em que o acusado desferiu as facadas enquanto a vítima se encontrava de costas.

Consta ainda da decisão recorrida que a testemunha João Fonseca dos Santos, responsável por socorrer a vítima, relatou ter visto anteriormente o acusado portando uma faca e proferindo ameaças contra a vítima. Outras testemunhas confirmaram a existência de desavenças entre as partes em razão do estacionamento de veículos nas proximidades da residência do acusado. Diante desse conjunto probatório, o juízo concluiu pela presença de elementos suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, rejeitando, nesta fase processual, a tese defensiva de legítima defesa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando que a decisão de pronúncia merece reforma, porquanto restaria demonstrado nos autos que o recorrente agiu em legítima defesa, repelindo agressão injusta praticada pela vítima. Argumenta que havia animosidade anterior entre ambos em razão da utilização da via pública pela vítima para estacionar e reparar veículos, circunstância que causava transtornos à família do acusado. Alega, ainda, que testemunha arrolada pela defesa teria presenciado os fatos e confirmado que a vítima teria iniciado a agressão utilizando uma barra de ferro contra o recorrente, o que teria motivado a reação deste com o uso da faca. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia foi proferida em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal, estando demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria. Aduz que os depoimentos colhidos durante a instrução processual indicam que o acusado teria surpreendido a vítima pelas costas e desferido golpes de arma branca, inexistindo elementos suficientes para o reconhecimento, nesta fase, da alegada legítima defesa, matéria que deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Remetidos os autos a esta instância, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso em sentido estrito preenche os requisitos de admissibilidade, por ser cabível na hipótese, ter sido interposto pela parte legítima e interessada, por advogado constituído, além de se mostrar tempestivo e formalmente regular. Assim, conheço do recurso.

II.

MÉRITO

DA NATUREZA JURÍDICA DA PRONÚNCIA, DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de condenação, mas apenas juízo de admissibilidade da acusação, próprio da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Nessa etapa, não se exige certeza plena acerca da autoria, bastando a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. O exame aprofundado da prova, com definição exauriente sobre a dinâmica do fato, eventual excludente de ilicitude e responsabilidade penal do acusado, é matéria reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. [...] (STJ, AgRg no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023)

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo laudo pericial de exame cadavérico referido na decisão de pronúncia, corroborado pelos elementos orais colhidos sob o crivo do contraditório, os quais evidenciam que a vítima sofreu golpes de faca e veio a óbito em decorrência das lesões produzidas, inexistindo, portanto, controvérsia séria acerca da ocorrência do resultado naturalístico. A própria sentença consignou expressamente estar convencida da materialidade, à luz da prova técnica e de sua convergência com os depoimentos prestados em juízo.

No tocante à autoria, também se extraem dos autos indícios suficientemente robustos para autorizar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. Em primeiro lugar, o próprio acusado, em interrogatório judicial, admitiu ter desferido facadas na vítima, embora tenha procurado justificar sua conduta sob o argumento de legítima defesa, consoante se vê dos depoimentos registrados sob os IDs 154409543, 154409545 e 154409547. Tal admissão, ainda que acompanhada de tese justificante, não afasta o juízo positivo de admissibilidade, mas, ao contrário, reforça a existência de vínculo subjetivo entre o recorrente e a agressão letal.

Além disso, a testemunha ocular Maria Lucia Alves Santos, em depoimento de ID 154395283, afirmou ter presenciado o momento em que o acusado desferiu as facadas na vítima. Seu relato é particularmente relevante porque descreve, com riqueza de detalhes, não apenas a agressão, mas também o contexto antecedente, asseverando que, horas antes, o acusado estava com uma faca e chegou a dizer que voltaria ao local. Mais adiante, narrou que viu o agente abaixado, com a faca na mão, prestes a atingir a vítima pelas costas, ocasião em que esta tentou se defender com o braço, iniciando-se, então, a luta corporal. Trata-se, pois, de narrativa direta, judicializada e apta, ao menos nesta fase, a amparar o reconhecimento de indícios suficientes de autoria.

No mesmo sentido, a testemunha João Fonseca dos Santos, nos IDs 154395285 e 154395287, embora não tenha presenciado o exato instante dos golpes, afirmou ter visto o acusado com uma faca ainda no período da tarde, acrescentando que a vítima lhe relatara estar sendo ameaçada pelo réu. Ademais, informou que, ao retornar ao local, já encontrou a vítima gravemente ferida, com lesão abdominal extensa, tendo sido ele próprio um dos responsáveis pelo socorro. Seu depoimento, ainda que indireto quanto ao instante preciso da facada, mostra-se convergente com a versão da testemunha ocular e com a admissão do próprio acusado, servindo como importante elemento de corroboração.

Some-se a isso o fato de que o informante Hian Gabriel da Silva Coutinho, filho do réu, também confirmou a ocorrência da facada desferida pelo acusado, embora tenha apresentado versão defensiva no sentido de que a vítima o teria agredido primeiro. Essa divergência sobre quem iniciou a agressão, entretanto, não descaracteriza os indícios de autoria; ao contrário, apenas revela a existência de controvérsia fática a ser dirimida pelo Tribunal do Júri, sem impedir a manutenção da pronúncia.

Desse modo, a decisão recorrida mostra-se concretamente fundamentada em elementos extraídos dos autos, notadamente no interrogatório do réu e nos depoimentos de IDs 154409543, 154409545, 154409547, 154395283, 154395285 e 154395287, os quais, em conjunto, evidenciam a materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria. Nessa moldura, eventual pretensão de afastar a pronúncia demandaria incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com esta fase processual, em que se realiza apenas o controle de admissibilidade da acusação.

Assim, demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, deve ser preservada a decisão de pronúncia, remetendo-se ao Conselho de Sentença a apreciação exauriente das versões contrapostas apresentadas pelas partes.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E DA INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acusado teria agido em legítima defesa, por supostamente repelir injusta agressão perpetrada pela vítima.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Já o art. 415, IV, do Código de Processo Penal autoriza a absolvição sumária apenas quando a existência da excludente de ilicitude se apresentar de forma manifesta, inequívoca e estreme de dúvidas. Vale dizer: não basta a simples invocação da tese defensiva, nem a presença de versão isolada favorável ao acusado; é indispensável que a descriminante resulte notória dos autos, de modo a afastar, de plano, qualquer controvérsia relevante sobre a dinâmica fática.

É exatamente isso que não ocorre na hipótese em exame.

Com efeito, o próprio acusado, em interrogatório judicial, admitiu ter desferido facadas na vítima, procurando justificar sua conduta ao afirmar que teria sido agredido primeiro e que sofreu lesões nos braços e na cabeça. Ocorre que, embora tenha mencionado atendimento hospitalar e lesões supostamente sofridas, também declarou que não apresentou documento médico e sequer relatou tal circunstância na delegacia, o que já enfraquece, em alguma medida, a robustez objetiva da versão exculpatória. Além disso, afirmou não conhecer testemunhas que o apontaram como autor da investida, negando a presença de mulher no local, em sentido frontalmente oposto ao relato da testemunha ocular ouvida em juízo.

Mais relevante ainda é o fato de que a prova oral judicializada não converge, de forma segura, para o reconhecimento da legítima defesa; ao contrário, revela acentuada controvérsia sobre o modo de execução do fato.

A testemunha ocular Maria Lucia Alves Santos afirmou ter presenciado o momento em que o acusado desferiu os golpes de faca, declarando que, horas antes, houve discussão entre réu e vítima, ocasião em que o acusado já estava com uma faca e disse que voltaria ao local, tendo seu filho retirado a arma de sua mão. Segundo narrou, mais tarde viu o acusado abaixado, com a faca em punho, prestes a atingir a vítima pelas costas, tendo gritado para alertá-la; a vítima então virou-se e colocou o braço à frente, sofrendo corte, passando em seguida a lutar corporalmente com o agressor, já em contexto no qual os golpes haviam sido iniciados. Essa narrativa, judicializada e direta, não descreve cenário de reação defensiva inicial do réu, mas, ao revés, indica comportamento ofensivo antecedente, inclusive com menção a ameaça pretérita e aproximação sorrateira.

Na mesma linha, João Fonseca dos Santos, embora não tenha visto o exato instante dos golpes, confirmou ter visto o acusado com uma faca ainda no período da tarde e relatou que a própria vítima lhe dissera estar sendo ameaçada pelo réu. Ao retornar ao local, já encontrou a vítima gravemente lesionada, com exposição de vísceras, tendo providenciado seu socorro imediato. Seu depoimento, ainda que não seja ocular quanto ao instante exato da facada, corrobora a sequência narrativa de hostilidade anterior e reforça a plausibilidade da imputação de que o réu já se encontrava armado antes do evento crítico.

É certo que o informante Hian Gabriel da Silva Coutinho, filho do acusado, sustentou versão diversa, no sentido de que o réu teria sido golpeado primeiro pela vítima na cabeça. Todavia, além de se tratar de informante com vínculo direto de parentesco com o recorrente, seu relato destoa da versão apresentada pela testemunha ocular. Mais do que isso, a própria sentença consignou expressamente essa dissonância, evidenciando que há conflito probatório relevante acerca de quem iniciou a agressão, em que circunstâncias ela se desenvolveu e se houve, ou não, emprego moderado dos meios supostamente necessários. Onde há dissenso substancial sobre esses elementos, não se pode falar em legítima defesa manifesta.

Também merece relevo a circunstância de que, segundo os autos, a alegação defensiva de que a vítima teria iniciado a agressão com uma barra de ferro não veio acompanhada de demonstração inequívoca. Ao contrário, a prova colhida até o momento não torna incontroversa a existência dessa agressão injusta inicial, tampouco esclarece, de forma peremptória, que a reação do acusado tenha observado os requisitos da necessidade e da moderação. A controvérsia não se limita, portanto, à origem do entrevero, alcançando igualmente a proporcionalidade da resposta e a própria configuração da excludente.

Esse quadro inviabiliza a absolvição sumária.

Isso porque a absolvição sumária, no rito do júri, constitui providência excepcionalíssima, admissível apenas quando a excludente se impõe de plano, sem necessidade de valoração aprofundada do acervo fático-probatório. Não é o caso dos autos, em que há, de um lado, a versão do acusado e do informante seu filho; de outro, há testemunha ocular descrevendo investida pelas costas, além de testemunha corroborando ameaças anteriores e a posse prévia da faca pelo recorrente. Em semelhante cenário, o acolhimento da tese defensiva implicaria indevida antecipação de juízo meritório reservado ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é firme no sentido de que o reconhecimento da legítima defesa, nessa fase, somente é possível quando a descriminante estiver evidenciada de plano:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 2.234.594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, Desembargador Convocado do TRF1, Quinta Turma, julgado em 18/04/2023, DJe 24/04/2023).

Aplicando-se tal compreensão ao caso concreto, vê-se que a tese defensiva não se apresenta notória nem incontroversa. Ao revés, a prova produzida indica séria disputa narrativa sobre a gênese do confronto, a posição ocupada pelos envolvidos, a eventual agressão antecedente da vítima e, sobretudo, sobre a moderação ou não da reação empreendida pelo acusado. Em tais circunstâncias, a absolvição sumária representaria indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar, com plenitude, a versão defensiva e a imputação acusatória.

Portanto, inexistindo prova inequívoca, manifesta e estreme de dúvidas de que o recorrente agiu acobertado pela excludente de legítima defesa, impõe-se o afastamento da tese de absolvição sumária, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau, porquanto evidenciadas a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 28/05/2026